Tribunal: TJDFT
Processo: 0710175-48.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL GRAVE QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA CONTRA MULHER. PENAS DE RECLUSÃO E DE DETENÇÃO. FIXAÇÃO INDEPENDENTE DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação defensiva para redimensionar a pena do acusado, mantendo o regime inicial fechado, em razão das circunstâncias desfavoráveis e da reincidência, com base no art. 33, § 2o, alínea "c", e § 3o do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia reside em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao estabelecer o regime inicial fechado para o cumprimento das penas de reclusão e detenção.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. Em virtude da natureza distinta das penas de reclusão e de detenção, além de ser incabível a soma das reprimendas, deve ser fixado separadamente o regime inicial de cumprimento de cada uma – pois, segundo o caput do art. 33 do Código Penal, enquanto a pena de reclusão pode ser cumprida inicialmente nos regimes fechado, semiaberto ou aberto, a pena de detenção não prevê o regime fechado.
5. Tratando-se de réu com circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidente, impõe-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena de reclusão e o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena de detenção (art. 33, § 2o, alíneas “a” e “b”, e § 3o do CP).
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, §§ 2o e 3o; CPP, arts. 619 e 620.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1679941, 07059190720218070006, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no PJe: 3/4/2023.